Tribunal: STF
Processo: HC 247065
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Incidente de insanidade mental. Insuficiência de provas para condenação. Dosimetria. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.D.M.C.P. contra decisão monocrática do Relator do HC 949.284/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 18).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213, caput, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, porquanto resta dúvida quanto à capacidade cognitiva do Paciente. Assegura a insuficiência de provas para a condenação, visto que a autoria e a materialidade delitivas não foram comprovadas. Ressalta a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal e de fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a instauração do incidente de insanidade mental e, sucessivamente, a desclassificação do delito imputado e o abrandamento do regime prisional.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...)



    A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ. 



    A leitura do acórdão ora impugnado revela que a defesa, durante a instrução, não comprovou a necessidade de instauração do incidente, "não bastando a simples alegação, desprovida do mínimo necessário, sem demonstração concreta do acometimento de sua capacidade intelectiva e da determinação com ela condizente, de modo que não se cogita nulidade do feito" (e-STJ fl. 72). 



    Além disso, a condenação, firmada na linha da pacífica orientação desta Corte, está apoiada na versão apresentada pela vítima, que se mostrou coesa e harmônica em relação ao restante do acervo probatório. 



    A questão referente à nulidade da prisão em flagrante, por não ter sido tratada na instância ordinária, cuida-se de indevida supressão de instância.



    O regime mais gravoso, a despeito do estabelecimento da pena-base no mínimo legal, foi fixado em razão das circunstâncias do crime, de forma concretamente motivada. Neste sentido: "O regime inicial fechado foi fixado em razão das circunstâncias do delito, quais sejam, o ora agravante, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, surpreendeu 4 vítimas com motivação calcada em elementos concretos que demonstram a sua periculosidade, o que é suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele definido pelas balizas restritas ao quantum de pena, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, nos termos do que preceitua a literalidade da Súmula n. 440/STJ." (AgRg no HC n. 820.284/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente